Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-57.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000158-57.2024.9.13.0002 (2º julg.) Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 12/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE PREVARICAÇÃO, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA AFASTADA. MÉRITO. ATIVIDADES DE COMÉRCIO E VONTADE CONSCIENTE DE PRATICAR O FALSO. FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 204 (exercício de comércio por oficial), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se, diante da modificação do conceito de sociedades pela Lei n. 10.406/2002 (Código Civil) e da vedação à interpretação extensiva, fica impossível a manutenção de hipóteses ligadas às sociedades comerciais, por tratar-se de um conceito expressamente revogado; (ii) saber se, diante da alegação de que o patrimônio é particular e de que não foi apontado qualquer ato ímprobo, em caso de aplicação de alguma penalidade, esta teria natureza administrativa; (iii) se houve violação ao princípio da correlação, diante da alegação de que o fato apresentado como fundamento para a condenação se mostra distinto daquele descrito na denúncia, pois não houve narrativa de ato de ofício que fosse atribuição do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. São fartas as provas constantes dos autos a demonstrar a prática de comércio pelo apelante, enquanto sócio-proprietário com 90% de participação na empresa constituída em sociedade com o seu genitor, para explorar o ramo de transações com veículos automotores. Ficou nítido nos autos que o apelante cometeu falsidade ideológica, não apenas quanto à sonegação de seu patrimônio na declaração apresentada ao SISPATRI, mas, também, quando convenceu um seu subordinado hierárquico – responsável pela confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) – a omitir sua condição de oficial da Polícia Militar e a deixar de comunicar ao superior hierárquico a ocorrência envolvendo militar, atendendo, assim ao interesse pessoal do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal improvida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 204, 312 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo, por seus próprios e legítimos fundamentos, a sentença de primeiro grau. Fez sustentação oral o advogado José Gabriel Neto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salen, em face da decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pelo cometimento do crime previsto no art. 204 (exercício de comércio por oficial), e a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM). O CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), ainda condenou 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salen a uma pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, pelo cometimento do crime descrito no art. 319 (prevaricação) do CPM. As penas unificadas em 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção serão cumpridas em regime aberto, vedado o sursis, podendo o réu recorrer em liberdade. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o documento do Evento 3 dos autos de primeira instância, ofereceu denúncia em desfavor do apelante, nos termos que transcrevo a seguir: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem muito respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de: Fernando Pantuzzo Salem, nº 1348.885-7, Ten PM, brasileiro, casado, natural de Belo Horizonte/MG onde nasceu em 21/04/1988, filho de Orlando Novaes Salem e Pauline Maia Pantuzzo, residente e domiciliado na Av Nenê Sabino, nº 155, Bairro Santa Marta, Uberaba/MG, pelos seguintes fatos e fundamentos. Consta dos inclusos autos que, entre os anos de 2019 e 2023, o denunciado, à época lotado no 4º BPM, localizado na praça Governador Magalhães Pinto, n.º 530, Fabrício, Uberaba-MG, em ação continuada, comercializou automóveis e participou de maneira ativa da gestão da empresa comercial Orlando Veículos e, ainda, registrou diversos boletins de ocorrência com conteúdo não condizente com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 realidade, com a finalidade de gerar embargos aos clientes que se encontravam inadimplentes com as obrigações contratadas junto à empresa de comercialização de veículos; solicitou, indevidamente, a prática de ato contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse pessoal; obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, quando apresentou atestados médicos para tirar licenças e continuou a praticar o comércio de veículos e administração da empresa e deu causa a instauração de inquérito policial contra alguém de que o sabe inocente. Consta dos autos um extenso número de contenciosos judiciais relacionados à compra/venda/aluguel de automóveis, tendo o investigado em um dos polos da ação. Ademais, há registros de boletins de ocorrências que, de igual forma, denotam o envolvimento do investigado com a gestão da frota particular de veículos. No dia 24/12/2022, o militar denunciado realizou negociação de um veículo com um cidadão da cidade de Betim/MG, e, após desentenderem por valores e datas a serem pagos, o investigado se deslocou até a residência deste cidadão a fim de buscar o veículo. No dia 25/12/2022, o militar denunciado estava escalado como CPU. Posteriormente o Oficial denunciado se deslocou até uma Base Comunitária em Uberaba e fez o registro de furto da motocicleta, considerando que esta estaria em seu nome. Em seguida, a vítima do furto e devedor do investigado tomou conhecimento deste registro e se deslocou a uma Delegacia de Polícia Civil, registrando um REDS, informando que tal furto jamais existiu e que as informações prestadas pelo investigado eram falsas. Diante dessa situação, foi feito um relatório técnico pela Agência de Inteligência de Área do 4º BPM e foram detectados diversos registros de ocorrências nos quais o investigado figura como vítima de furtos, estelionatos, entre outras naturezas, todas elas envolvendo de alguma forma situações de negociações de veículos. Foi verificada a existência de 21(vinte e um) veículos registrados em nome do investigado, uma empresa de sociedade limitada com o capital de 50.000 (cinquenta mil reais) na qual consta seu registro como sendo ele o proprietário com 90% do capital e 10% do capital pertencente a seu genitor, e cerca de 50 (cinquenta) veículos registrados em nome da empresa Orlando Veículos, nome fantasia da mencionada sociedade. Bem como foi verificado que o investigado possui cerca de 87 (oitenta e sete) pontos negativos em sua CNH por várias infrações de trânsito de diversos veículos supostamente negociados com terceiros, e ainda, outros veículos em seu nome envolvidos em delitos, tais como tráfico de drogas, agressões e veículo apreendido em situação de roubo tentado. Consta ainda que o denunciado omitiu e fez constar em documento público a declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita quando deixou de constar em sua Declaração de Bens SISPATRI dados sobre os seus veículos, valores específicos, dados de sua participação em empresa comercial, ficando explícito principalmente nas declarações de 2023 essas incongruências. Extrai-se dos autos também que nos dias de cumprimento de atestados médicos apresentados pelo denunciado, ele estava praticando atos da vida cotidiana como um cidadão em pleno gozo de boa saúde física e mental, sem o acompanhamento de terceiro, inclusive, na condução de negociações e gerenciamento de uma extensa frota de veículos particulares, denotando equilíbrio e capacidade de negociação, comprovando simulação de enfermidade e isso constituiu o meio fraudulento de que se valeu o denunciado para afastar-se do trabalho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e mesmo assim continuar realizando suas comercializações particulares. Consta ainda que o denunciado solicitou os registros de ocorrência e se colocou como vítima de estelionato. Solicitou também que a testemunha Wanderson Carvalho de Oliveira não fizesse a qualificação do militar como se determina a norma, ou seja, deixando de qualificá-lo como Policial Militar e qualificando como funcionário público, e ainda, por deixar de anunciar o fato a seus superiores hierárquicos fazendo o redator da ocorrência presumir que tais fatos já teriam sido anunciados a quem de direito. Restou comprovado também, a prática do crime de denunciação caluniosa, tendo em vista que o denunciado produziu REDS com dados inverídicos contra a vítima Maycon Paulino de Oliveira no momento em que por consequência deste REDS ele foi preso por furto de um veículo no qual ele teria negociado e posteriormente teria sido acusado de estar na posse de uma motocicleta furtada e outro REDS com dados inverídicos contra a vítima Mateus Brener Pagani Lourenço no momento em que por consequência deste REDS ele foi preso por acusação de receptação e por estar na posse de um veículo furtado, quando na verdade, se tratava de um desacordo comercial. Frente o exposto, denuncio Fernando Pantuzzo Salem como incurso nos art. Art. 204, Art. 251 (Estelionato), 312 (Falsidade Ideológica), Art.319 (Prevaricação) e Art. 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. TESTEMUNHAS: 1- Maicon Paulino de Oliveira, fls 50 a 54; 2- Leusenira Rosa de Oliveira Campos, fls 55 a 58; 3- Wanderson Carvalho de Oliveira, fls 190 a 191; [...] A denúncia foi recebida em 26/03/2024 (Evento 2), pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME. Os componentes do CPJ foram sorteados no dia 27/05/2024 (Evento 48). As testemunhas do processo, Leusenira Rosa de Oliveira Campos, Maycon Paulino de Oliveira e 3º Sgt PM Wanderson Carvalho de Oliveira foram inquiridas no dia 02/08/2024 (Evento 60). Na audiência de 17/10/2024, o Ministério Público aditou a denúncia, em relação ao crime de denunciação caluniosa, retificando a capitulação do art. 339 do Código Penal (CP) comum para o art. 343 do CPM (Evento 97). Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas da defesa, Douglas Carvalho Lima, 3º Sgt PM Jonathan Avelar de Lara e Santos e Sd PM Isaque Patrício Torres Silva. A defesa dispensou a oitiva das testemunhas Sd PM Felipe Santos de C. Machado e Orlando Novaes Salem. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminas (CAC) desta Justiça Militar e das comarcas de lotação e naturalidade do denunciado, enquanto que a defesa nada requereu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em 31/10/2024, os autos foram encaminhados à meritíssima juíza de direito substituta do Juízo Militar em cooperação na 2ª AJME, pelo enquadramento do feito nas hipóteses de cooperação definidas pela Portaria Corregedoria de Justiça Militar n. 17/2024, de 22 de outubro de 2024 (Evento 104). A CAC desta Justiça Militar veio aos autos no Evento 109, e das comarcas de Belo Horizonte (nascimento) e de Sabará (lotação) no Evento 113, enquanto que no Evento 115 foi colacionada a FAC da Polícia Civil de Minas Gerais. Na audiência de julgamento designada, inicialmente, para o dia 03/12/2024, a defesa levantou questão de ordem, alegando descumprimento do rito processual estabelecido no CPPM, porquanto o juízo do feito, inobstante a juntada aos autos dos documentos requeridos pelo Ministério Público, eventos 109, 113 e 115, não intimou a defesa para deles tomar conhecimento. Alegou ainda a defesa que a audiência de julgamento daquela data soava extemporânea, pois, sequer tinham sido as partes intimadas para a fase do art. 428 do CPPM, assegurando sua pretensão de apresentar as razões escritas de defesa, última oportunidade para arguir nulidades relacionadas à fase investigativa, sob pena de precluir o direito de defesa. Acatando a questão de ordem levantada, a meritíssima juíza intimou as partes para a fase do art. 428 do CPPM e redesignou a audiência para o dia 11/12/2024. Nessa fase, o Ministério Público, na manifestação do Evento 142, pugnou por apresentar suas alegações finais orais da tribuna, enquanto a defesa apensou aos autos, no Evento 165, suas razões escritas de defesa. Na audiência de julgamento de 11/12/2024, as partes dispensaram a leitura da peça acusatória e, com a palavra, a promotora de justiça requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento, enquanto que a defesa requereu sua absolvição, reiterando todos os requerimentos formulados nas razões escritas de defesa. Sem réplica ou tréplica, o CPJ julgou parcialmente procedente a ação penal, nos seguintes termos: 1. Por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares apresentadas pela Defesa conforme fundamentação constante em arquivo audiovisual. 2. Quanto ao crime previsto no art. 204 do CPM (exercício de comércio por oficial), por unanimidade de votos, condenou o acusado a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao sursis e com direito de recorrer em liberdade. 3. Quanto ao crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), por quatro votos a um, condenou o acusado a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto, sem direito ao sursis e com direito de recorrer em liberdade. 4. Quanto ao crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por unanimidade de votos, condenou o acusado a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis e com direito de recorrer em liberdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 5. Quanto ao crime previsto no art. 251 do CPM (estelionato), por unanimidade de votos, absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. 6. Quanto ao crime previsto no art. 343 do CPM (denunciação caluniosa), por três votos a dois, absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. A unificação das penas privativas de liberdade resultou em 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, sem direito ao sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade. Inconformada, a douta defesa apelou no (Evento 180), trazendo suas razões no Evento 185. Razões Escritas de Defesa Com uma extensa peça de razões, a defesa levantou três preliminares, nos termos dos parágrafos a seguir. A primeira preliminar, de violação da “competência” da polícia judiciária, uma vez que, de acordo com o seu entendimento, a solução pelo indiciamento assinada em 19/01/2024, pelo então comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), violou a precedência hierárquica, considerando que o corregedor Cel PM Murilo César Ferreira, no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 112.403/2023-CPM, datado de 05/12/2023, determinou seu arquivamento, ante a inexistência de provas do cometimento de crimes militares. A segunda preliminar, de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM), em virtude da utilização de provas ilícitas, o que maculou o feito por inteiro, segundo a sua compreensão, já que, para subsidiar o Relatório Técnico n. 2.068 – 4º BPM –, foi necessária a quebra dos sigilos fiscal e patrimonial por meio do acesso ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), utilizado em desacordo com o disposto na Lei n 13.675/2018, mesmo porque se verifica que o referido relatório foi produzido em 03/08/2023 e a pesquisa via SINESP foi efetuada em 10/08/2023, enquanto o pedido de quebra de sigilo foi distribuído apenas em 11/09/2024, restringindo-se a requerer as informações do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI), tudo com o fito de demonstrar que a pesquisa no SINESP se deu depois da obtenção dos dados da empresa. A terceira preliminar diz respeito à inexistência de cadeia de custódia, porquanto o encarregado do IPM, na sua opinião, não assegurou a preservação da cadeia de custódia dos áudios e dos prints de tela, os quais nem sequer tiveram a autenticidade reconhecida pelo recorrente, o que os torna “imprestáveis” para a prova que se pretende produzir. No mérito, a douta defesa se insurgiu contra a condenação pelos crimes de exercício de comércio por oficial, falsidade ideológica e prevaricação. Para tanto, argumentou que, quanto ao primeiro, diante da modificação do conceito de sociedades pela Lei n. 10.406/2002, Código Civil (CC), e vedação à interpretação extensiva, fica impossível a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 manutenção de hipóteses ligadas às sociedades comerciais, por tratar-se de um conceito expressamente revogado. Assentou que, quando o caso envolvendo a testemunha Maycon Paulino de Oliveira foi formalizado em 12/09/2022, a empresa não existia, considerando que o seu registro junto à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) ocorreu em 05/10/2022. Informou que o apelante estava lotado na cidade de Uberaba, a mais de 450 km da sede da “Orlando Veículos” e que a prova produzida revela a existência de um litígio relacionado à negociação de um veículo com a testemunha Maycon, motivo que torna necessária a análise de seu depoimento com ressalvas, bem como no que diz respeito às declarações de Leusenira Rosa de Oliveira Campos, por se tratar de uma namorada de Maycon. Pontuou, em relação ao crime de falsidade ideológica, valendo-se de toda a argumentação referente à segunda preliminar, que não ficou suficientemente demonstrado o dolo específico do recorrente ao deixar de declarar suas informações patrimoniais no SISPATRI, elemento essencial à configuração do delito. Acrescentou que, ainda que houvesse prova de que o acusado possuía um especial fim de agir, seria, simplesmente, de declaração imprecisa, até porque não se poderia exigir dele a informação sobre os veículos listados em nome da empresa, por total ausência de previsão legal. Informou que o patrimônio é particular e que não foi apontado qualquer ato ímprobo, salientando que, em caso de aplicação de alguma penalidade, esta teria natureza administrativa. Quanto ao delito de prevaricação, a douta defesa aduziu que houve clara violação ao princípio da correlação, tendo em vista que o fato apresentado como fundamento para a condenação se mostra distinto daquele descrito na denúncia, inclusive porque não houve narrativa de ato de ofício que fosse atribuição do acusado. Afirmou que a acusação, na verdade, consiste na alegação de que o responsável pelo registro do REDS foi “obrigado” ou “convencido” ante a posição hierárquica do apelante, sendo certo que tal conduta não se amolda ao crime de prevaricação, o que se comprova por meio da própria fundamentação utilizada para censurar a vetorial atinente à culpabilidade no momento de fixação da pena-base. Com esses argumentos, pugnou pela absolvição do acusado dos crimes de exercício de comércio por oficial, falsidade ideológica e prevaricação e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base atinente ao crime previsto no art. 319 do CPM no mínimo legal, mantendo-se, contudo, o aumento de 1/3 ante o reconhecimento da agravante da reincidência. Contrarrazões ministeriais à apelação da defesa Nas suas contrarrazões apresentadas no Evento 189, o ilustre promotor de justiça com atuação na 2ª AJME rebateu as teses defensivas, sustentando, primeiramente, quanto às preliminares, que as provas foram devidamente confirmadas em juízo, o que pode ser visualizado nos vídeos de inquirição das testemunhas e, inclusive, naquele em que Maycon TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Paulino de Oliveira asseverou ter o apelante comparecido em sua residência e se apresentado como representante da empresa de venda de veículos. Em relação a violação da “competência” da polícia judiciária militar, o promotor de justiça afirmou que, em virtude de a solução do RIP ter sido pelo arquivamento, o art. 17 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do Inquérito Policial (IPM), já que incumbe somente ao Ministério Público tal função, se assim entender. Quanto à quebra da cadeia de custódia, afirmou que o recorrente não logrou comprovar seu efetivo prejuízo, motivo pelo qual a alegação, por si só, não se sustenta. No mérito, aduziu que o apelante negociou uma motocicleta, modelo CG-160, marca Honda, placa PZH-4D40 com Maycon, cujo contrato previa a reserva de domínio do vendedor até a quitação do bem. Revelou que, meses mais tarde, após Maycon ficar inadimplente, o réu compareceu em sua casa e, com atitude agressiva, tentou invadir o imóvel e tomar a motocicleta, motivo pelo qual a Polícia Militar foi acionada e registrou o respectivo Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS), sob o n. 2022-056180560-001, de onde se extrai que ficou acordado o pagamento das pendências no mês subsequente e que Leuzenira Rosa de Oliveira Campos, namorada de Maycon, seria a responsável por intermediar a situação. Asseverou que, dos áudios e das mensagens trocados entre Leuzenira e o réu, percebe-se que este exerceu plenamente a comercialização da motocicleta. Afirmou que ficou comprovado nos autos que o acusado solicitou à testemunha Wanderson Carvalho de Oliveira que não o qualificasse como policial militar no REDS n. 2021-026465698-001, pedindo ao redator que mantivesse o sigilo, com o objetivo de dificultar que o Comando soubesse do seu envolvimento na ocorrência, uma vez que era sócio da empresa como cotista. Informou que o apelante deixou de declarar o seu patrimônio integral no SISPATRI, já que não informou todos os veículos que possuía e, nos documentos em que fez constar um número maior, o valor a eles atribuído estava dissociado dos preços de mercado de automóveis, notadamente nos anos de 2021 e 2022, quando declinou que possuía 20 e 17 veículos, respectivamente, contudo, registrou o montante de R$ 0,00. Ressaltou que o acusado deixou de declarar, ainda, a sua condição de cotista majoritário em sociedade empresarial com 50 veículos em seu patrimônio. O eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal, à época, doutor Luiz Henrique Acquaro Borsari, na sua manifestação do evento 17, ratificou o posicionamento adotado pelo promotor de justiça de primeiro grau, para refutar todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, concluiu que falta razão à defesa nas suas teses absolutórias, considerando que, de acordo com as provas apresentadas na sentença do evento 170 e nas contrarrazões do evento 189, restou comprovado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cometimento, pelo réu, dos delitos previstos nos arts. 204, 312 e 319 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso interposto. Na Sessão de Julgamento de 05 de junho de 2025, esta colenda Segunda Câmara, com os votos unânimes de seus integrantes, acatou por inteiro os fundamentos sustentados na sentença impugnada e, de igual modo, afastou a primeira e a terceira preliminares relacionadas, respectivamente (I) à violação da “competência” da polícia judiciária militar; e (III) à inexistência da cadeia de custódia das provas. Ainda por unanimidade, decidiu-se anular a sentença impugnada e devolver os autos ao juízo de primeiro grau, apenas para se obter, naquele colegiado, o enfrentamento devidamente fundamentado, da segunda preliminar suscitada, tanto em sede de alegações finais quanto da tribuna, de modo a evitar, não só a supressão de instância, mas também uma eventual violação ao duplo grau de jurisdição. Essa segunda preliminar, a título informativo, diz respeito à nulidade do Inquérito Policial Miliar (IPM) que originou a presente Ação Penal Militar, por ter-se utilizado, conforme a defesa, de provas ilícitas, o que teria maculado todo o feito. Alega a defesa que, para subsidiar o Relatório Técnico n. 2.068-4ºBPM, que deu origem ao IPM, foi necessária a quebra dos sigilos fiscal e patrimonial do apelante, por meio do acesso ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), utilizado em desacordo com o disposto na Lei n. 13.675/2018, sustentado que tal relatório produzido em 03/08/2023 e a pesquisa via SINESP efetuada em 10/08/2023, ambos anteriores ao pedido de quebra de sigilo distribuído apenas em 11/09/2024, o qual se restringiu a requerer as informações do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI), tudo com o fito de demonstrar que a pesquisa no SINESP se deu depois da obtenção dos dados da empresa. Em acatamento à decisão do mencionado acórdão, o colendo Conselho Especial de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), na nova sentença encetada no evento 201 dos autos de primeira instância, apreciou com esmero a questão posta, espancando, até sua total demolição, a tese defensiva. Esta conclusão pode ser facilmente aferida com a leitura dos parágrafos que serão transcritos a seguir, construídos pelo colegiado, em seguida a uma robusta, minuciosa e consistente análise dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, e que serviram como âncora à rejeição da preliminar de nulidade do IPM, afastando de vez a alegação de ilegalidade na utilização de provas ilícitas para subsidiar a instauração do procedimento investigatório. Confiram-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] O acesso às informações pelo órgão de Polícia Judiciária Militar deu-se de forma legítima, no estrito cumprimento do dever legal e em conformidade com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade investigativa, não havendo que se falar na existência de prova ilícita a ser desentranhada dos autos, conforme prevê o art. 157 do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei nº 11.690/08). Não se deve confundir a natureza de informações sigilosas com a exigência de reserva de jurisdição para o seu acesso no âmbito de uma investigação. Ademais, é bem verdade que a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, em 11/09/2023, protocolizou junto a esta Justiça Castrense representação visando à quebra de sigilo do 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem, distribuída sob o nº 2000782-43.2023.9.13.0002. Todavia, ao contrário do que alega a defesa, tal iniciativa não teve por finalidade legitimar, a posteriori, eventual acesso a dados pretéritos, mas sim pleitear, de forma regular e fundamentada, a quebra do sigilo fiscal do referido oficial, especificamente por meio do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos de Minas Gerais – SISPATRI/MG. Conforme se extrai da decisão proferida no evento 9 daqueles autos, a medida visava obter dados de natureza patrimonial que extrapolam os limites de meros cadastros administrativos ou registros veiculares, alcançando informações cobertas por sigilo fiscal, cuja obtenção está condicionada à prévia autorização judicial. Dessa forma, resta evidenciado que a atuação da Autoridade de Polícia Judiciária Militar observou os limites legais e as garantias constitucionais, distinguindo-se, com clareza, o acesso legítimo a informações públicas e acessíveis por meios oficiais — como aqueles constantes de bases cadastrais consultadas por meio do SINESP ou da JUCEMG — da pretensão de acesso a dados protegidos por cláusula de sigilo fiscal, para o qual se buscou, como devido, a intervenção do Poder Judiciário. PELO EXPOSTO, o Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade do IPM, afastando a alegação de ilegalidade de utilização de provas ilícitas para subsidiar a instauração do procedimento investigatório, esse adendo passa a compor a sentença proferida em evento 170. [...] Sem necessidade de qualquer acréscimo a esses bem assentados fundamentos, afasto também a segunda preliminar arguida pela defesa e passo a analisar o mérito da demanda posta. No mérito, a douta defesa se insurgiu contra a condenação do réu pelos crimes dos arts. 204 (exercício de comércio por oficial), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM). Para tanto, argumentou, quanto ao primeiro, que, diante da modificação do conceito de sociedades pela Lei n. 10.406/2002 (Código Civil) e da vedação à interpretação extensiva, fica impossível a manutenção de hipóteses ligadas às sociedades comerciais, por tratar-se de um conceito expressamente revogado. Assentou que, quando o caso envolvendo a testemunha Maycon Paulino de Oliveira foi formalizado, em 12/09/2022, a empresa não existia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 considerando que o seu registro junto à Junta Comercial de Minas Gerais (JUCEMG) ocorreu em 05/10/2022. Informou que o apelante estava lotado na cidade de Uberaba, a mais de 450 km da sede da “Orlando Veículos” e que a prova produzida revela a existência de um litígio relacionado à negociação de um veículo com a testemunha Maycon, motivo que torna necessária a análise de seu depoimento com ressalvas, bem como no que diz respeito às declarações de Leusenira Rosa de Oliveira Campos, por se tratar de uma namorada de Maycon. Sem razão a defesa nos seus argumentos. Quanto à condenação do acusado por esse crime do art. 204 do CPM, considero trazer à luz os fundamentos que lhe deram sustentação, extraídos da sentença primeva. Vejam-se: [...] Infere-se dos autos que Maycon Paulino de Oliveira, em uma rede social de divulgação e comercialização de veículos de maneira facilitada, encontrou o anúncio de venda de uma motocicleta publicado pela empresa Orlando Veículos. As tratativas foram realizadas com um indivíduo de nome Douglas, porém o contrato de compra e venda continha o nome do acusado. Após alguns meses, Maycon atrasou algumas das parcelas do financiamento, razão pela qual Douglas, um terceiro indivíduo denominado Valter e o acusado, que se apresentou como sócio da empresa Orlando Veículos, compareceram na sua residência, com o objetivo de levar a motocicleta. Contudo, Maycon, por já ter realizado o pagamento de uma quantidade expressiva das parcelas negociadas, não concordou com a medida. (g.n.). Diante do imbróglio, foi acionada a Polícia Militar, que compareceu ao local. Após tratativas, Maycon e o acusado chegaram a um acordo, de que o primeiro continuaria com a motocicleta, com o pagamento das parcelas atrasadas. Em razão da discussão entre eles, a namorada de Maycon, Leusenira Rosa de Oliveira Campos, assumiu à frente da negociação e passou a manter contato com o acusado, realizando os pagamentos atrasados a ele mediante PIX enviado para a empresa Orlando Veículos. (G.N.). [...] O contrato de compra e venda do veículo, anexado no evento 1, OUT14, páginas 13/16, dos autos n. 2000079-78.2024.9.13.0002, comprova de forma inequívoca que, em 12 de setembro de 2022, o acusado e Maycon formalizaram o referido negócio jurídico. Para além disso, consta dos autos, também, no evento 1, OUT10, páginas 09/10, dos autos n. 2000079-78.2024.9.13.0002, cópia do estatuto social da empresa Orlando Veículos, no qual consta o acusado como proprietário de 90% da referida empresa, enquanto apenas 10% pertencia ao seu genitor. Mas não é só isso. Do relatório Técnico n. 2.068-4º BPM, de 03 de agosto de 2023 e de seus anexos, foram extraídas diversas informações relevantes, dentre as quais, a de que o acusado possuía, em seu nome, 21 (vinte e um) veículos registrados no seu CPF, acumulava 87 (oitenta e sete) pontos negativos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), figurava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 como sócio majoritário de empresa do ramo automotivo, detendo 90% das cotas da sociedade empresarial Orlando Veículos, essa que, por sua vez, mantinha 50 (cinquenta) veículos registrados em seu nome. Do mesmo relatório, colhe-se, ainda, a informação sobre inúmeros processos judiciais com envolvimento do acusado, com clara conexão com as atividades de compra, venda e locação de veículos. Comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado na peça acusatória, previsto no art. 204 do CPM, e estando preenchidas todas as elementares do tipo, a condenação do 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem constitui a única alternativa possível nestes autos, o que impõe a confirmação integral, nessa parte, da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau. Passo à análise da condenação do acusado pelo crime de falsidade ideológica, especificado no art. 312 do CPM. Em relação a esse delito, a defesa se valeu de toda a argumentação referente à segunda preliminar, sustentando que não ficou suficientemente demonstrado o dolo específico do recorrente ao deixar de declarar suas informações patrimoniais no Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos de Minas Gerais (SISPATRI), elemento essencial à configuração do delito. Acrescentou que, ainda que houvesse prova de que o acusado possuía um especial fim de agir, seria, simplesmente, de declaração imprecisa, até porque não se poderia ser exigido dele a informação sobre os veículos listados em nome da empresa, por total ausência de previsão legal. Informou a defesa que o patrimônio é particular e que não foi apontado qualquer ato ímprobo, salientando que, em caso de aplicação de alguma penalidade, esta teria natureza administrativa. A razão não socorre a defesa neste outro ponto do seu inconformismo. São fartas, nos autos, as provas quanto ao cometimento, pelo acusado, desse delito, conforme será demonstrado a seguir. Para tanto, trago à baila os trechos extraídos da sentença de primeiro grau, com as provas testemunhais produzidas a partir dos depoimentos prestados, em juízo e sob o crivo do contraditório, pelas testemunhas do processo, Maycon Paulino de Oliveira e Leusenira Rosa de Oliveira: [...] Ouvido sob o crivo do contraditório, Maycon Paulino de Oliveira relatou, em suma, que, quando o acusado compareceu em sua residência, se apresentou como representante da empresa de venda de veículos. Afirmou veementemente que nem ele e nem sua namorada Leusenira noticiaram qualquer furto da motocicleta, tendo sido surpreendido ao ler essa informação enquanto consultava uma multa no aplicativo. Relatou também que utilizava a motocicleta para trabalhar como entregador e, com a apreensão do veículo, ficou temporariamente sem renda, o que o obrigou a aceitar um acordo que considerava malicioso. No referido acordo, Maycon relatou que ficou combinado que o acusado lhe devolveria toda a quantia que já havia sido paga pela motocicleta (evento 60, VÍDEO5 e VÍDEO6). (Grifei). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A testemunha Leusenira Rosa de Oliveira Campos (evento 60, VÍDEO3 e VÍDEO4), namorada do ofendido indireto, relatou que, após 24 de dezembro de 2022, assumiu as tratativas entre o acusado e Maycon a respeito da motocicleta, tendo em vista que o réu sempre agredia verbalmente a vítima mediata, a qual também era muito estressada. Confirmou que, durante a investigação, repassou toda a conversa travada com o acusado através do aplicativo de mensagens Whatsapp. [...] O próprio acusado, durante seu interrogatório em juízo, confirmou que, ao constatar a remoção de um dispositivo de rastreamento que tinha sido instalado na motocicleta negociada com Maycon, compareceu a uma base da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de um Batalhão diferente daquele em que era lotado, de folga e trajando-se civilmente, para evitar o recebimento de qualquer vantagem especial, ocasião em que registrou o furto do veículo. Naquela oportunidade, o acusado enfatizou que, apesar de ser Tenente, evitou qualquer tentativa de manipular ou direcionar o conteúdo do boletim, deixando claro ao soldado encarregado que ele poderia redigir a ocorrência como achasse adequado. Ao final, explicou que é apenas formalmente sócio da empresa do pai e que, apesar de ter a maior parte das cotas em seu nome, não tem uma participação na gerência do empreendimento (evento 97, VÍDEO10). Essa versão apresentada pelo acusado, por si só, já revela o cometimento da conduta delitiva tipificada no art. 312 do CPM, sobretudo se associada ao depoimento da testemunha do processo, em juízo e sob o compromisso com a verdade, 3º Sgt PM Wanderson Carvalho de Oliveira (evento 60, VÍDEO7), redator do REDS 2021-026465698-001. Para melhor compreensão dos fatos, julgo relevante transcrever, a seguir, as partes do seu depoimento: [...] [...] que no dia 20/08/23, era o comandante da viatura BSC da Av Guilherme Ferreira, quando por volta de 17h compareceu ao local o 1º Ten Fernando Pantuzzo solicitando registro de duas ocorrências informando que o pai possui uma empresa de veículos e que a maioria dos veículos estão no nome de sua irmã. QUE relatou os fatos sendo vítima de estelionato, dano e apropriação indébita tendo nos casos as mesmas pessoas como autores relacionado a dois veículos distintos; QUE o registro foi feito baseado nos relatos do Oficial conforme consta no REDS, QUE para facilitar inclusive os registros o Oficial ofertou o histórico previamente produzido por ele, considerando que eram muitos dados e que estes eram necessários serem colocados; QUE a testemunha ao fazer a leitura do histórico ofertado constatou que era exatamente os fatos que ele havia narrado, de maneira que entendeu ser mais eficaz usar as informações para evitar algum esquecimento. QUE estes dados foi enviado pelo Oficial via whatsapp, conferido, e digitado; QUE após a redação de ambos os REDS, o próprio Oficial solicitou a testemunha dizendo as seguintes palavras "DEIXA BAIXO PARA NÃO SURGIR COMENTÁRIO, POIS, É SÓCIO DA EMPRESA COMO COTISTA E ESTAVA FAZENDO PARA O PAI E A IRMA", QUE o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Oficial inclusive pediu para não colocar no campo de profissão sua situação de Policial Militar, solicitando para colocar Funcionário Público; QUE a testemunha conhece da obrigação de comunicar os fatos ao CPU e ao COPOM, entretanto, por ser a pessoa solicitante um 1º Tenente superior hierárquico do CPU, do Supervisor e ainda ser Sub-Comandante da 40° Cia presumiu que todas aquelas informações de alguma forma já teriam sido anunciadas; QUE é a primeira vez que fez uma ocorrência para um Oficial de Polícia e entendeu que poderia ser um tipo de REDS reservado, e, como ele havia solicitado para não ser anunciado, entendeu que os demais trâmites teriam ou seriam tratados por ele junto do Comando; QUE é de conhecimento de todos os militares que quando um policial se envolve em ocorrências, a primeira coisa que se faz é anunciar ao seu Comandante, de maneira que ficou tranquilo acreditando que isso já tinha sido feito por ele. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não registrou outros fatos a pedido do Oficial semelhantes a este, PERGUNTADO, RESPONDEU QUE foi a primeira vez que registrou. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não recebeu "uma ordem" para não anunciar nada, mas como militar respeitador da disciplina e hierarquia, conhecedor da cadeia de comando institucional e acreditando que o Oficial faria o que se espera, entendeu que o pedido de "deixar baixo" se referia a questões de anúncio do turno, mas não de omissão ou ocultação de registro. (evento 1, OUT19, Páginas 06/07) – destacado e sublinhado [...] Senhores desembargadores! É de todo inquestionável, a partir destas provas produzidas, regular e legalmente, nos autos e devidamente confirmadas em juízo, a autoria e a materialidade do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, motivo pelo qual a sentença condenatória de primeiro grau deve ser integralmente mantida, por seus próprios e legítimos fundamentos. Por fim, passo a analisar a condenação do acusado pelo crime de prevaricação, descrito no art. 319 do CPM. Quanto a esse delito, a douta defesa aduziu que houve clara violação ao princípio da correlação, tendo em vista que o fato apresentado como fundamento para a condenação se mostra distinto daquele descrito na denúncia, inclusive porque não houve narrativa de ato de ofício que fosse atribuição do acusado. Falou que a acusação, na verdade, é de que o responsável pelo registro do REDS foi “obrigado” ou “convencido” ante a posição hierárquica do apelante, sendo certo que tal conduta não se amolda ao crime de prevaricação, o que se comprova por meio da própria fundamentação utilizada para censurar a vetorial atinente à culpabilidade no momento de fixação da pena-base. A defesa, mais uma vez, está sem razão, sendo esta uma constatação clara, a partir da simples leitura dos parágrafos que trago a seguir, transcritos da sentença primeva. Vejam-se: [...] Na hipótese, ressai dos autos que o acusado, a fim manter oculto o exercício do comércio de veículos, decidiu alterar dolosamente sua qualificação, de policial militar para funcionário público, para dificultar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 que o Comando tivesse conhecimento do seu envolvimento nas ocorrências do REDS 2021-026465698-001, tendo, inclusive, pedido ao redator que mantivesse o sigilo quanto ao registro, asseverando: "DEIXA BAIXO PARA NÃO SURGIR COMENTÁRIO, POIS, É SÓCIO DA EMPRESA COMO COTISTA E ESTAVA FAZENDO PARA O PAI E A IRMA". Além disso, de acordo com o depoimento da testemunha 3º Sgt PM Wanderson Carvalho de Oliveira, é de conhecimento geral na caserna que, ao se envolver em qualquer ocorrência, o militar deve imediatamente informar ao Comando. Considerando que o acusado é superior hierárquico do referido praça, esse se sentiu intimidado para noticiar os fatos a qualquer pessoa, além de tê-lo feito presumir que as devidas comunicações já teriam sido realizadas. Assim, é incontroverso que o acusado utilizou sua posição hierárquica e a deferência que naturalmente lhe é dispensada como oficial para influenciar o 3º Sgt PM Wanderson a não anunciar a redação do REDS a terceiros e a não qualificá-lo corretamente. Destarte, considerando que restou comprovado que o acusado se absteve de praticar ato de ofício, consistente na comunicação ao Comando acerca do registro do boletim de ocorrência mencionado e na alteração de sua qualificação em REDS, visando manter oculto o delito de exercício de comércio por oficial praticado por ele, configurado está o crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar. [...] Com a leitura dos trechos trazidos à superfície, extraídos da sentença de primeiro grau, não me ocorre como necessário qualquer acréscimo a esses bem assentados fundamentos, os quais chancelo como alternativa única possível para manter, nos seus exatos termos, a condenação, decretada na primeira instância, pelo cometimento do delito de prevaricação especificado no art. 319 do CPM. Por todo o exposto, e tendo-se em conta a cuidadosa e atenta análise que fiz dos autos, minha posição se firma no sentido de afastar as preliminares levantadas e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo, por seus próprios e legítimos fundamentos, a sentença de primeiro grau, que condenou o 1º Te PM Fernando Pantuzzo Salem pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 204 (exercício de comércio por oficial), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do CPM, às penas unificadas de 2 (dois) anos de reclusão e de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, vedado o sursis, podendo o réu recorrer em liberdade É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que negou provimento ao recurso da defesa. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator